Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se: i) a não localização do veículo, em virtude do não recolhimento das custas necessárias à realização das diligências pela parte autora, acarreta a extinção do processo por ausência de pressupostos para a sua constituição e desenvolvimento válido e regular; ii) é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do bem é pressuposto essencial ao procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969 caso o credor opte por não converter o procedimento em ação de execução. Compete ao credor diligenciar ativamente para localizar o veículo, o que inclui a indicação de endereço e o recolhimento das custas processuais necessárias à realização das diligências.
4. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo, deixa de recolher as custas necessárias à realização de diligências e não opta pela conversão da ação em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2°, 4°; CPC, 485, IV, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0733959-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 14.3.2024; TJDFT, ApCiv 0702085-62.2022.8.07.0005, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 2.2.2023; TJDFT, ApCiv 0701964-86.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 31.1.2024.